Tribunal: STF
Processo: ARE 1575469
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Dionatas Aparecido da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e Corrupção ativa. Sentença condenatória. Preliminares. Nulidade do flagrante em decorrência de violência policial afastada, uma vez que se demonstrou que as lesões do acusado decorreram do uso de força moderada, que se fez necessária para contê-lo. Cerceamento de defesa não verificado. Juiz como destinatário das provas, a quem compete a análise de pertinência. Mérito. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Palavra dos policiais que merece credibilidade. Dosimetria. Redução. Afastamento da valoração negativa da condenação anterior pelo art. 28 da Lei de Drogas. Pena de multa que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Regime inicial mantido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Criminal n.º 1501833-25.2023.8.26.0599, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Márcia Monassi, j. 24.9.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, LV e LVI, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, indevido indeferimento de substituição de testemunha não localizada, culminando na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Aduz-se, ainda, que foram admitidas, tanto na sentença quanto no acórdão recorrido, provas obtidas por meio ilícito, ante suposto uso de violência policial.



    Pleiteia-se o reconhecimento das nulidades suscitadas e, em decorrência, a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, a fim de viabilizar a oitiva da testemunha indicada.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, transcrevo a fundamentação acerca da repercussão geral apresentada no apelo extremo:



    “Em relação à REPERCUSSÃO GERAL, o recurso suscita questões atinentes à ampla defesa e à admissibilidade de provas ilícitas, matérias que perpassam o interesse individual do recorrente e reverberam em tantos outros casos análogos.”



    Da análise dos fundamentos supra verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”  



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que o Tribunal de origem afastou as preliminares defensivas de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e de nulidade das provas obtidas por meio ilícito, entendendo também que a materialidade e a autoria dos crimes atribuídos ao agravante foram comprovadas, conforme se extrai da fundamentação abaixo transcrita:



    “[...]Inicialmente, não prosperam as preliminares arguidas pela Defesa.



    Inexiste nulidade no flagrante. Conforme bem apontado na r. sentença, não há provas que demonstrem que os policiais atuaram de forma violenta ou que empregaram força além da necessária para conter o acusado.



    A testemunha de defesa Leandro Alves Marcelino não corroborou a versão apresentada pelo ora apelante, assim como a gravação feita por ele, que também se mostra parcial, uma vez que não abrange a ação policial desde o início.



    Os policiais responsáveis pelo flagrante narraram de forma uníssona que as lesões do acusado decorreram do uso de força que se fez necessária em razão de sua resistência à prisão. Frise-se, ainda, que o próprio acusado confessou em solo policial que ofereceu resistência.



    Logo, não se vislumbra ilegalidade na atuação dos agentes públicos:



    [...]



    Também não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de substituição de testemunha, uma vez que, cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a conveniência da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se lhe afigurem protelatórias ou impertinentes, ou que, no seu entender, mostram-se irrelevantes para o deslinde da controvérsia.



    De acordo com a disposição do art. 400, do Código de Processo Penal, compete ao magistrado analisar as provas pertinentes e deferir aquilo que, ao seu prudente arbítrio, entender cabível e não procrastinatório, não estando obrigado a deferir requerimentos que não visem ao esclarecimento da verdade e nem venham a contribuir com a instrução criminal. Ainda, conforme decidido pelo E. STJ:



    [...]



    Ausente, desse modo, qualquer óbice à ampla defesa e ao contraditório na ação penal em tela.



    Assim, passo a análise do mérito.



    [...]



    A materialidade foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), termos de depoimento (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação (fls. 15/17), fotografia (fl. 36 e 38) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 73/75) e, ainda, pela prova oral colhida em audiência.



    A autoria também foi comprovada. Vejamos.



    [...]



    De toda a prova carreada nos autos, depreende-se que a condenação do acusado foi acertada, tanto pelo delito de tráfico de drogas quanto pelo crime de corrupção ativa.



    A dinâmica dos fatos restou suficientemente esclarecida.



    Destarte, diante da frágil narrativa do apelante, prevalece o depoimento dos policiais, que são coerentes e compatíveis entre si e devem ser recebidos sem reservas, pois foram ouvidos em juízo e sob o crivo do contraditório, compromissados com a verdade, como qualquer outra testemunha, e não há, nos autos, qualquer indício de que teriam interesse em incriminar, falsamente, o ora apelante ou falsear a verdade para prejudicá-lo.



    Nesse sentido, a palavra dos agentes públicos, corroborada por outros elementos dos autos merecem credibilidade:



    [...]



    Ademais, consta nos autos o auto de apreensão e o exame químico toxicológico, que atestaram o encontro de elevada quantidade de crack e cocaína. A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, bem como as circunstâncias do flagrante, evidenciam a finalidade de mercancia da substância.



    A corrupção ativa também restou comprovada através do depoimento dos agentes públicos que de forma reiterada e uníssona narraram que Dionatan lhes ofereceu a quantia de R$ 60.000,00 para que não fosse preso.



    Com efeito, frise-se que o mero oferecimento de vantagem ilícita para que os policiais deixassem de praticar ato de ofício configura o delito de corrupção ativa, independentemente da efetiva entrega do prometido, devendo ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 333 do Código Penal.



    Confirmada a condenação, por ambos os delitos, passo a dosar as penas.



    [...]



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, exclusivamente para redução das penas que totalizam 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 776 (setecentos e setenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.” (grifos adicionados)



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como pela licitude das provas obtidas para subsidiar sua condenação, demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Malferimento dos incisos XXXVIII, alínea a, LV e LVI, do art. 5º da Constituição. Ofensa reflexa configurada. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. O malferimento aos princípios elencados na Constituição, quando depende, para ser reconhecido como tal, da análise de normas infraconstitucionais, consoante o entendimento da Corte, não configura ofensa direta e frontal à Carta Magna. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[a] resolução da controvérsia atinente à licitude das provas demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF” (RE nº 618.985/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/5/15). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839792 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 25-09-2015)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O recurso extraordinário alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, notadamente em face da alegada deficiência na fundamentação da repercussão geral e suposta violação a preceitos constitucionais como o do juiz natural, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dever de fundamentação das decisões judiciais. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo insuficiente a mera afirmação genérica ou indicação de tema/precedente. 4. A deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida posteriormente por meio de veiculação nas razões do agravo regimental, em razão da preclusão consumativa. 5. Não se vislumbra violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o dispositivo exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, tendo o órgão julgador enfrentado as causas de pedir e motivado adequadamente sua decisão. 6. A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal) exige a interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, não atendendo ao requisito do art. 102, III, "a", da Constituição Federal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. A alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) não possui repercussão geral reconhecida por esta Corte em casos onde se verificam óbices processuais intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 8. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Leis Federais nº 14.550/2023 e nº 11.340/2006) e no conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável o reexame desses aspectos em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1557337 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04-09-2025)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente